Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. ALIENAÇÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. VALOR DO CRÉDITO. PROPORCIONAL À ALIENAÇÃO DO PRECATÓRIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.